Tribunal: TJMT
Processo: 1023494-20.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023494-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EUDES BARBOZA DA SILVA NETO - CPF: 041.701.751-07 (AGRAVANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que determinou sua regressão cautelar ao regime fechado, sob o fundamento de prática de novo crime no curso do livramento condicional, com base em condenação ainda pendente de trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a regressão cautelar de regime prisional com fundamento na prática de novo crime durante o livramento condicional, antes do trânsito em julgado da nova condenação.

III. Razões de decidir

3. O livramento condicional, por não se confundir com regime prisional, não admite a regressão de regime como sanção pela prática de novo delito.

4. A legislação de regência (LEP, art. 145) prevê, como medida cabível, a suspensão do benefício e não a imposição de regressão ao regime fechado.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a aplicação de consequências típicas da regressão de regime nos casos de cometimento de crimes durante o período de prova do livramento condicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão que determinou a regressão cautelar de regime imposta ao agravante, com sua imediata recondução ao regime anteriormente fixado, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

"A prática de novo crime durante o período de livramento condicional não autoriza a regressão cautelar ao regime fechado, por ausência de previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 118, 142 e 145; CP, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.007.251/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025; TJMT, Agravo em Execução n. 1035435-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023494-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EUDES BARBOZA DA SILVA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por EUDES BARBOZA DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0015855-17.2017.8.11.0042 (SEEU), que determinou sua regressão cautelar ao regime fechado, em razão da prática de novo crime durante o período de livramento condicional.

O agravante alega que: 1)
“(...) a condenação que fundamenta a medida regressiva ainda não transitou em julgado, o que impede sua utilização como fundamento autônomo e suficiente para justificar medida tão gravosa como a regressão do regime de cumprimento da pena (...)”
; 2) a decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional teve como fundamento fato ocorrido em 2020, mas foi proferida apenas em 2025, o que comprometeria
“(...) o requisito da contemporaneidade exigido para a adoção de medidas cautelares em sede de execução penal (...)”
; 3) decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter sido proferida sem a realização prévia de audiência de justificação; 4) possui, atualmente, apenas 3 anos e 9 meses de pena a cumprir, de modo que sua regressão direta ao regime fechado viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, tornando sem efeito a regressão cautelar de regime imposta ao agravante e determinando-se sua recondução ao regime anteriormente vigente.

Subsidiariamente, “(...)
requer-se (...) a designação de audiência de justificação, a ser realizada preferencialmente por meio de videoconferência, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa em conformidade com os preceitos legais da Lei de Execução Penal e da Constituição Federal (...)”
(ID. 30010367).

Nas contrarrazões, a
19ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital
pugna pelo provimento do recurso (ID. 300106374)

A decisão agravada foi mantida pelo juízo singular (ID. 300106375).

No mesmo sentido do órgão ministerial de origem, a
28ª Procuradoria de Justiça
exarou parecer pelo provimento do agravo em execução (ID 311449882).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao analisar os autos da Execução Penal n. 0015855-17.2017.8.11.0042 (SEEU), verifico que o agravante cumpria pena em livramento condicional desde 21/11/2016, tendo sido preso em flagrante em 25/05/2020, prisão esta que deu origem à ação penal n. 0014137-77.2020.8.11.0042, na qual foi condenado, em primeiro grau, em 13/09/2024 (decisão ainda pendente de recurso) pelos crimes de organização criminosa, roubo e receptação.

Diante desses fatos, o Juízo singular determinou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, nos seguintes termos:

“(...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado EUDES BARBOZA DA SILVA NETO, qualificado.

Insurgiu aos autos informação do cometimento de novo delito nos autos 0014137-77.2020.8.11.0042 em tramitação na Sétima Vara desta Comarca (sequência 51).

Os autos vieram conclusos.

II

Imperioso decretar a regressão cautelar.

O art. 118, I, da lei n.º 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal) é claro ao aduzir que:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; Verifica-se, pela redação do referido dispositivo, que a legislação de regência não exige como fundamento para a regressão do regime de cumprimento de pena, que seja o sentenciado condenado por outro delito, bastando a ocorrência de sua prática.

A interpretação sistemática das referidas normativas demonstram que o trânsito em julgado da sentença somente é exigível, para fins de regressão de regime de cumprimento de pena, quando a novel pena aplicada, somada à anterior, não permita o cumprimento em determinado regime.

A jurisprudência pátria já inclusive assentou entendimento de que a mera prática de novo delito, devidamente noticiada nos autos, já é fator apto para o implemento da causa para a regressão de regime.

Caso fosse realmente necessário o trânsito em julgado, teria o legislador atribuído como causa de regressão à condenação por novo crime, e não a sua prática:

Outrossim, não faria sentido, conforme comando expresso no art. 118, §2º, da LEP, ter que se ouvir a pessoa condenada acaso fosse necessário o provimento condenatório definitivo para sua regressão, já que nada haveria a justificar acerca de fato já proclamado criminoso por decisão judicial.

Assim, não se pode olvidar que teve realmente o legislador a intenção de dar efeitos regressivos somente à prática de crime, e não ao seu trânsito em julgado, posto que a condenação por delito doloso, de forma definitiva, em muito é superior a uma mera falta administrativa.

No mais, vê-se que a própria legislação executiva penal equiparou a prática de novo crime a uma falta grave (LEP, art. 52).

Por fim, insta salientar que desnecessária é a prévia oitiva do penitente para a presente regressão, a qual se faz neste momento somente em caráter cautelar.

Diante do exposto, com espeque no art. 118, §1º da Lei 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal), determina-se a regressão cautelar do regime prisional do recuperando EUDES BARBOZA DA SILVA NETO, qualificado, para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no art. 2º, §1º da resolução nº 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, considerando que a motivação para a regressão cautelar é o cometimento de novo crime, prescinde-se de realização de audiência de justificação, posto que em sendo o reeducando condenado em seu novo crime, respeitados todos os princípios no processo de conhecimento, não pode uma decisão do juízo da execução se opor à eventual sentença penal condenatória. Deste modo, de deixo de realizar audiência de justificação para a oitiva do reeducando, haja vista que o julgamento do novo fato definido como crime dependerá do deslinde dos autos registrados sob nº 0014137-77.2020.8.11.0042, em tramite na 7ª Vara Criminal desta Comarca.

Comunique-se os autos de n.º 0014137-77.2020.8.11.0042, em tramite na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca do presente processo executivo de pena.

Aguarde-se a expedição da guia de execução penal, devendo a Secretaria deste Juízo informar o desfecho da referida ação penal. (...)”

Como se observa dos autos, o agravante praticou os crimes pelos quais foi condenado em primeiro grau (sentença ainda pendente de recurso) durante o período em que cumpria pena em livramento condicional.

Nessas circunstâncias, não caberia ao juízo singular determinar a sua regressão cautelar para o regime fechado, uma vez que o livramento condicional possui regras próprias dentro do sistema progressivo de cumprimento de pena, regida por normas específicas previstas na Lei de Execução Penal e no Código Penal.

Nos termos do art. 145 da Lei de Execução Penal, a prática de novo delito, ainda que em apuração, enseja a suspensão cautelar do benefício de livramento condicional.

Ademais, conforme dispõe o art. 142 da mesma lei, eventual condenação pelo novo crime acarretará a perda do cômputo do período em que o apenado permaneceu em liberdade, além de impedir a concessão de novo livramento condicional no curso da execução da pena.

O apenado em livramento condicional não se submete a regime prisional (fechado, semiaberto, aberto), mas apenas às condições estabelecidas para a manutenção do benefício.

Por essa razão, a suposta prática de novo crime durante o período de prova não configura falta grave, tampouco autoriza a regressão de regime.

Trata-se de entendimento já pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

“(...) não há previsão legal expressa que autorize o reconhecimento de falta grave e a aplicação de seus consectários legais - como a regressão de regime, perda de dias remidos e interrupção do lapso para progressão - em razão da prática de novo crime durante o livramento condicional. (...) 2. O art. 145 da Lei de Execução Penal disciplina de forma específica os efeitos do cometimento de infração penal no curso do livramento condicional.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.007.251/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

No mesmo sentido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a prática de crime durante o período de livramento condicional não se equipara à falta grave no curso da execução penal, não sendo aplicáveis os consectários típicos da regressão de regime ou alteração do marco inicial para benefícios. (...)”
(TJMT, Agravo em Execução n. 1035435-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

Nesse contexto, observa-se que apenas o juízo singular destoou da correta interpretação jurídica dos fatos, uma vez que as demais manifestações, tanto da defesa quanto do órgão ministerial de origem e da Procuradoria de Justiça, estão alinhadas à jurisprudência pacificada, a qual reconhece a inadmissibilidade da regressão cautelar de regime imposta a apenado que, estando em livramento condicional, pratica novo crime.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
, para desconstituir a decisão que determinou a regressão cautelar de regime imposta ao agravante, com sua imediata recondução ao regime anteriormente fixado, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025